Tribunal: TJDFT
Processo: 0727566-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JOÃO EGMONT Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727566-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA TAVARES MOREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO C6 CONSIGNADO S.A., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO CITICARD S.A., BANCO INTER SA, BANCO MASTER S/A, DMCARD PROCESSAMENTO DE DADOS E CENTRAL DE ATENDIMENTO LTDA, BANCO CSF S/A, PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO, BANCO SAFRA S A, FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA, CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., NU PAGAMENTOS S.A., CARTÃO BRB S/A DESPACHO Recebido em Plantão de 2a Instancia em 04/08/2025, às 9h12min. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por MARIA DE FATIMA TAVARES MOREIRA, contra decisão proferida em sede de ação de superendividamento movida contra DMCARD PROCESSAMENTO DE DADOS E CENTRAL DE ATENDIMENTO LTDA e outros. Na petição de ID 74682047, o agravado Banco Safra S/A apresenta contrarrazões ao recurso, pugnando pelo improvimento do agravo de instrumento. É o breve relatório. A situação não se amolda às hipóteses excepcionais, previstas para o Plantão Judicial de 2a Instância. Segundo o art. 4o, IV, da Portaria GPR 414 de 21 de julho de 2025, que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância, no período de 4 a 8 de agosto de 2025, ao desembargador designado para o plantão compete apreciar “outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito”. Conforme disposto no § 1o do mesmo artigo, o Plantão de 2a Instância se restringe a “medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”, o que não é o caso dos autos. Como visto na hipótese, trata-se contrarrazões ao agravo de instrumento, sem urgência alguma. Assim, nada a prover quanto a petição juntada, porquanto a pretensão exposta não se adéqua aos feitos sujeitos ao regime, excepcional, de plantão. Oportunamente, remetam-se os autos ao relator natural. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 4 de agosto de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Em Plantão do 2o Grau de Jurisdição